Tribunal: TJDFT
Processo: 0705329-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0705329-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE FIDALGO DI ALMEIDA AGRAVADO: UNIVIDA SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE LTDA Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo requerente, JOSÉ FIDALGO DI ALMEIDA, contra a decisão proferida nos autos n.o 0704148-95.2024.8.07.0003, que revogou a liminar proferida em regime de plantão judicial, que tinha deferido a tutela de urgência para “determinar à primeira ré que autorize a internação do autor em UTI no Hospital Brasília - Unidade Águas Claras, conforme relatório médico, disponibilizando os materiais, medicamentos e tratamento necessários”. O juiz do feito revogou a liminar deferida nos seguintes termos: “Analisando detidamente o feito, vê-se que o convênio de saúde, segundo informação prestada pela própria parte autora, foi celebrado apenas em 15 de janeiro deste ano. Com efeito, urge observar que no relatório de internação consta uma série de enfermidades que se tratam de doenças preexistentes, o que, muito provavelmente, foram ocultadas no momento da contratação (doc. de ID 186309371 - Pág. 1). Em sendo assim, existem elementos concretos que indicam que, já no momento da formalização do plano de saúde, o autor detinha conhecimento e dimensão da sua doença, restando evidenciado, assim, que se trata de doença preexistente. Portanto, obrigar o plano de saúde agora a custear todo o tratamento implicaria em ônus a ser imputado a todos os outros cooperados, na medida em que esses custos são internalizados e baseados em cálculos atuariais. Ademais, sobreleva notar que deve ser observado o princípio da boa-fé objetiva, a ser observada em todas as fases do contrato. A jurisprudência vem firmando o entendimento no sentido de que o estado de emergência não pode ser fabricado. Sobre o tema em comento: "(...). 6. Restando comprovada a má-fé da autora que, de forma consciente, omitiu informação relevante sobre seu estado de saúde, é legítima a recusa da operadora de plano de saúde em custear o tratamento pretendido - quimioterapia, inviabilizando, desta forma, o pedido vestibular formulado. 7. Caracterizada a violação do dever de boa- fé pela prática da conduta elencada pelo inciso II do art. 80 do CPC, consubstanciada em omissão dolosa de fatos relevantes ao deslinde da controvérsia, qual seja, a ausência de menção a doença preexistente e juntada de documento ilegível, de maneira a induzir o juízo a erro ao conceder tutela de urgência, com claro prejuízo ao réu, deve ser mantida a condenação da autora por litigância de má-fé. 8. Recurso da autora conhecido e desprovido. Sentença mantida. (Acórdão n.1118875, 00030519420178070020, Relator: ALFEU MACHADO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/08/2018, Publicado no DJE: 28/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" Portanto, não há como ser salvaguardada a situação do autor. Em sendo assim, revogo a tutela de urgência anteriormente concedida pelo magistrado em sede de plantão judicial. Cite-se e intimem-se”. Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que o seu quadro é de emergência, de forma que não há que se falar em carência contratual. Acrescenta que, conforme entendimento jurisprudencial, a carência do art. 12 da Lei n.o 9.656/98 não é aplicável em hipóteses onde há necessidade de atendimento de urgência/emergência. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e a posterior reforma da decisão agravada. Ausente o preparo, em razão da parte litigar sob o pálio da justiça gratuita. É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Por outro lado, o art. 995, parágrafo único, do Estatuto Processual Civil prevê a possibilidade de suspensão da eficácia da decisão recorrida, caso demonstradas a probabilidade de provimento do recurso e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção de seus efeitos. Assim, cumpre verificar a probabilidade de provimento do recurso e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Quanto à probabilidade de provimento, esta corresponde à probabilidade do direito. Os males experimentados pelo autor, diabetes, gastroenterite aguda e hipertensão, conquanto graves e lamentáveis, regularmente são caracterizadas pela lenta evolução de modo que é de se afirmar com certo grau de segurança, que já eram de conhecimento do paciente quando da contratação, que ocorreu menos de um mês antes da internação. Pelo menos não há, no presente momento, elementos para se presumir que não o eram. Neste quadro, não vislumbro elementos de boa-fé na contratação de modo a afastar a conclusão da decisão agravada. Confira-se, a propósito, precedente deste Tribunal, além daquele citado na decisão impugnada: “DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. SEGURO DE SAÚDE. DOENÇA GRAVE PRÉ-EXISTENTE. SINAIS EVIDENTES DE DOENÇA NA DATA DA CONTRATAÇÃO DO PLANO/SEGURO DE SAÚDE. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO RELEVANTE. MÁ-FÉ. NEGATIVA DE ATENDIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. 1.Não é abusiva a cláusula contratual que veda o custeio de tratamento de doença grave pré-existente, omitida na declaração de saúde firmada na contratação de plano/seguro de saúde. 2. Há má-fé do consumidor que, por si, faz declarações inexatas e omite circunstâncias que, inexoravelmente, influiriam na aceitação da proposta de adesão ao seguro/plano de saúde. 3. Demonstrada a má-fé do consumidor, que, por si, fez declarações inexatas e omitiu doença pré-existente, de que sabia, devida saber ou suspeitava, não é devida a indenização por danos morais. 4. O contrato de plano/seguro de saúde é regido pela extrema boa-fé. 5. "A boa-fé sofre, na atualidade, as consequências do divórcio entre os discursos metodológicos oficiais e a dogmática jurídica. E de modo agravado: noção vaga, carregada de história, rica em implicações emotivas e objeto de utilização alargada, embora de contornos pouco conhecidos, ela presta-se, por excelência, a desenvolvimentos verbais, numa aporética dominada por uma linguagem grandiloquente e vazia de conteúdo. Há uma mitificação da boa-fé." (CORDEIRO, António Manuel da Rocha e Menezes, Da Boa-Fé no Direito Civil. Almedina: Coimbra, 1997, p. 41). 6. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1054159, 20160110590012APC, Relator: ANA CANTARINO, , Relator Designado:DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 5/10/2017, publicado no DJE: 20/10/2017. Pág.: 273/278). Nesse contexto, em juízo de cognição sumária, encontram-se presentes a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de modo que há motivo para sustar a eficácia da decisão impugnada, pelo menos até o julgamento de mérito do recurso. Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária no prazo regular. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de fevereiro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator va